Tribunal: TJMT
Processo: 1017387-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017387-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALTAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 942.294.902-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 E REFORMA DO FÓRUM. TEMPO DE PENA CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto por condenado em regime semiaberto, pleiteando a progressão ao regime aberto, considerando o período de interrupção do cumprimento da pena devido à pandemia de COVID-19 e à reforma do fórum da comarca. A defesa argumenta que esses intervalos devem ser considerados como tempo efetivamente cumprido para fins de progressão.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento do período de interrupção da pena, devido à pandemia e reforma do fórum, como tempo cumprido para fins de progressão de regime; (
ii
) se o agravante deve ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, levando em conta as circunstâncias excepcionais do caso.

III. Razões de decidir:

1.

A interrupção do cumprimento da pena, devido a situações excepcionais como a pandemia de COVID-19 e a reforma do fórum, foi oficialmente reconhecida pelas autoridades judiciais e corresponde a uma circunstância que impede o cumprimento regular das obrigações penais.

2. Não obstante as condições excepcionais, a jurisprudência estabelece que esses períodos não
devem
ser considerados como tempo efetivamente cumprido, a menos que se demonstrada a comprovação do cumprimento das finalidades da pena no período de interrupção.

3. A progressão de regime ao aberto não pode ser concedida enquanto não demonstrado que o reeducando atendeu aos critérios necessários para tanto, independentemente da situação impeditiva, salvo provas robustas de que as finalidades penais foram atingidas durante a interrupção.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para determinar que seja realizada audiência de justificação para apuração de eventual falta grave ou
possível
progressão de regime.

Tese de julgamento:
"1. O período de interrupção da pena, decorrente de situações excepcionais como a pandemia de COVID-19 e da reforma do fórum, não é computado como tempo efetivamente cumprido para fins de progressão de regime.
2
. A progressão ao regime aberto exige o cumprimento das finalidades da pena, independentemente de condições temporárias que tenham afetado o cumprimento regular"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.076.164/PR, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9.10.2023); STJ -
AgRg
no
REsp
: 2050461 SP 2023/0031759-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024); TJMT - N.U 1013611-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024; TJMT - N.U 1019569-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

ALTAIR DE OLIVEIRA
CAMPOS
em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0001215-20.2014.8.11.0040
,

não considerou como pena efetivamente cumprida os períodos em que as atividades forenses foram suspensas em razão da pandemia da Covid-19 e da
reforma do fórum da cidade
(Id.
289801899
– p.
1064
).

Nas razões recursais
,

o agravante pleiteia o reconhecimento da progressão ao regime aberto a partir de 19
.10.
2022, argumentando que o período de suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, em razão da pandemia da COVID-19, bem como a reforma do fórum

(22
.09.2022
a
0
4
.06.2023
)
, devem ser comput
ados como tempo de pena cumprida
.

Alega
que o reeducando deixou de cumprir a obrigação de comparecimento em juízo por
circunstâncias excepcionais e
alheias
à
sua vontade
, decorrente do estado de calamidade pública
(COVID)
e d
o fechamento do fórum devido à reforma
.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da excepcionalidade do caso, uma vez que há audiência de justificação designada para o dia 12
.03.2025
, a qual poderá culminar na regressão de regime.

Com base nesses argumentos, o agravante requer a reforma da decisão que declarou a interrupção no cumprimento da pena durante o período da pandemia da COVID-19 e da reforma no fórum da Comarca de Feliz Natal
(
MT
)
,
pleiteando o reconhecimento desse intervalo
como
tempo efetivamente cumprido para
fins de progressão de regime aberto

(Id.
289801896
).

Em
juízo de retratação o magistrado de origem
deferiu a pretensão defensiva e fixou o efeito
suspensivo pleiteado,

cancelando, por consequência, a audiência designada
(Id. 289801899 – p.
1064
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado refuta a tese
defensiva, pugnando
pelo desprovimento do recurso (
I
d.
289801899
– p.
1073-
1078
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo des
provimento do agravo em execução e manutenção da decisão objurgada, por seus próprios fundamentos

(I
d.
296800875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
de
execução, em 17.12.2024, indeferiu a manifestação defensiva pela progressão de regime:

(...).

Trata-se de Execução Penal de
Altair Oliveira Campos
, condenado à pena

privativa de liberdade de 19 anos,
7
dias e 42 dias-multa, atualmente em regime semiaberto.

Manifestação defensiva pela progressão de regime [Seq. 200.1], seguida de

impugnação ministerial e requerimento pela designação de audiência de justificação [Seq. 203.1].

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Conforme certidão da Secretaria [Seq. 192.1]
,
verifica-se
diversas falhas no

cumprimento da pena, a saber:
agosto e dezembro de 2021; janeiro, fevereiro e março de 2022; junho

e julho de 2023; outubro e dezembro de 2023; janeiro de 2024; e maio, junho e julho de 2024
.

Outrossim
, consta na referida certidão que, no período
entre 04/2021 e 07/2021, o

expediente estava suspenso em razão da pandemia da
Covid
19, e quanto ao período de 22/09/2022 a

04/06/2023, ocorreu a reforma do fórum
, com consequente suspensão do atendimento presencial.

Pois bem. Consabido, em virtude da pandemia de
coronavírus
e a suspensão das

atividades em geral, com observância em recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do próprio

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para redução dos riscos epidemiológicos e disseminação

do vírus,
foi determinada
a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das

pessoas em cumprimento de pena no regime aberto/semiaberto, prisão domiciliar, penas restritivas

de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional
.

Embora não haja culpa
do(
a) recuperando(a) em relação à pandemia de
coronavírus

e à
prejudicialidade
de diversos serviços, por outro lado,
não se pode concluir que as finalidades

últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal
.

Demais a mais,
não é admissível, por ausência de previsão legal, que se

considere como cumprida a pena de imposição legal ou judicial de forma ficta, fundada na

gravidade da pandemia da COVID-19
, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena

como instrumento tanto de ressocialização do apenado
como de contraprestação em virtude da prática

delitiva, a fim de que o
reeducando
alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade,

podendo o seu cumprimento ser retomado, ante a alteração da situação fática impeditiva.
O mesmo
é

válido ao período em que ocorreu a reforma do Fórum
.

Por conseguinte,
não reconheço o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, decorrente da pandemia do COVID-19 ou reforma do Fórum, como pena

efetivamente
cumprida
.
Neste
sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO

PENAL. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À

COMUNIDADE. PERÍODO DE DISPENSA TEMPORÁRIA COMO

EFETIVO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PANDEMIA DE

CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ.

CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
In
casu
, foi homologada a transação penal em relação à parte recorrente,

pela suposta prática do delito tipificado no art. 129 do Código Penal

Brasileiro, com a aplicação imediata de pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). II - Em virtude da pandemia de

coronavírus
e a suspensão das atividades em geral, busca a d. Defesa a

declaração da extinção da punibilidade, pelo cumprimento ficto das

condições impostas.

Contudo, a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos

Juízes da Execução Penal de suspensão temporária de benefícios.
Verbis
: "Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução

penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em

observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as

seguintes medidas: (...)
V ?
suspensão temporária do dever de

apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no

regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da

execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa

dias". III - Diante das peculiaridades do caso concreto, de prestação de

serviços à comunidade, o mero decurso do prazo fixado para o seu

cumprimento não pode ser considerado como efetivamente adimplido, de

forma ficta, já que, embora não haja culpa da parte recorrente em relação à

pandemia de
coronavírus
e à
prejudicialidade
de diversos serviços, por

outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora

imposto tenham sido atingidas por única razão temporal. IV
–
Nesse

sentido: "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação

dos
arts
. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID

-19
, é
cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020,

indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

coronavírus
(COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e

socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica

aos magistrados com competência sobre a execução
penal a avaliação da

necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas

de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade.

(...)
pode[
ndo
] o seu cumprimento ser retomado a critério do Juízo da

Execução, de acordo com a alteração da situação fática impeditiva, não

havendo, portanto, se falar em substituição da sanção originalmente

imposta ao recorrente (prestação de serviços à
comunidade) por outra

modalidade de restritiva de direitos, com fundamento nos riscos da

pandemia da COVID-19" (
AgRg
no
REsp
n. 1.919.593/PR, Quinta Turma,

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/5/2021). Recurso

ordinário desprovido.”

(RHC 159.318/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA,

julgado em 08/03/2022,
DJe
14/03/2022)
.
Desta forma,
INDEFIRO
, por ora, o requerimento defensivo pela progressão de regime,
determinando
à Secretaria a retificação dos cálculos de pena, inserindo-se as respectivas interrupções.

Outrossim
, atento as faltas injustificadas,
designar
audiência de justificação para o dia
12 de março de 2025, às 16h30min
, a ser realizada na forma presencial na sala de audiências do
fórum (...). (Id.
289801899
– p. 931-933).

O juízo de origem
,
em 11.03.2025
,
recebeu
o recurso de agravo em execução, deferiu a pretensão defensiva e fixou o efeito suspensivo pleiteado, cancelando, por consequência, a audiência designada:

(...).
RECEBO o Recurso de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública

do Estado de Mato Grosso, porque presentes os requisitos de
admissibilidade, notadamente, a
tempestividade.

Quanto aos efeitos, o STJ já se posicionou no sentido de que “embora o art. 197 da

Lei da Execução Penal discipline o agravo em execução sem efeito suspensivo, é equivocado concluir que

a redação veda de modo absoluto a atribuição desse efeito, quando de sua ausência possa decorrer

perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação” (
AgRg
no HC n. 735.175/PR, relator

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgad
o em 3/5/2022,
DJe
de 10/5/2022
).

No caso, embora o recurso discuta o reconhecimento do tempo de suspensão do

dever de apresentação mensal em juízo decorrente da pandemia do COVID-19/Reforma do Fórum como

pena efetivamente cumprida e a audiência tenha sido
designada por motivos diversos (não cumprimento

fiel das condições fixadas ao regime semiaberto e cometimento de novos crimes), fato
é que eventual

retratação ou provimento do recurso será determinante à fixação de novo
regime (semiaberto ou fechado),
caso durante a solenidade seja reconhecida falta grave e decreta a regressão cautelar.

Assim,
defiro a pretensão defensiva e fixo o efeito suspensivo pleiteado,

cancelando, por consequência, a audiência designada.

DÊ-SE
vista dos autos ao Ministério Público para oferecer contrarrazões, em
5
(cinco) dias, conforme aplicação analógica do art. 588 do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, conclusos para (eventual) juízo de

retratação (art. 589, CPP, aplicação analógica).

Às intimações necessárias. (...). (Id. 289801899 – p. 1064).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente agravo em execução, sustentando que o reeducando deixou de cumprir a obrigação de comparecimento em juízo por circunstâncias excepcionais e alheias à sua vontade, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 e do fechamento do
fórum da Comarca de Feliz Natal (
MT
)
, no período de 22
.09.2022
a
0
4
.06.
2023, em virtude de reformas estruturais.

Requer, com isso, o reconhecimento do referido intervalo
como
tempo de pena efetivamente cumprido e a consequente progressão para o regime aberto, a partir de 19
.10.2022
.

I)

Preliminar -
D
o efeito suspensivo –
E
xcepcionalidade dos autos

Sustenta
,
a defesa
,
estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso
,
diante da possibilidade de que a manutenção dos efe
itos da decisão agravada resulte em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante, notadamente a realização da audiência de justificação designada para o dia 12
.03.2025
e a eventual regressão cautelar ao regime fechado.

No caso
dos autos
, o Juízo de origem consignou
que

(...).
defiro
a pretensão defensiva e fixo o efeito suspensivo pleiteado, cancelando, por consequência, a audiência designada
(...)
.
(Id
. 289801899 – p. 1064)
.

A
audiência de justificação

foi designada com a finalidade de apurar eventuais faltas disciplinares e a possível prática de novos
delitos por parte do reeducando, bem como de examinar a eventual necessidade de regressão de regime. Trata-se de medida que visa, ainda, assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores e nos termos do artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

(
...
).

I -
praticar
fato definido como crime
doloso ou falta grave
;

(
...
).

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Portanto, a
audiência de justificação configura etapa imprescindível para assegurar ao reeducando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao magistrado avaliar diretamente suas explicações e reações às imputações que lhe são
endereçadas
. A ausência dessa oitiva, em desconformidade com o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, especialmente considerando as severas consequências
decorrentes do reconhecimento de falta grave.

A
suspensão do dever de comparecimento mensal em juízo — seja em razão
da pandemia ou de reformas no F
órum — não tem o condão de justificar a prática de novas infrações penais. Tais condutas, pela sua gravidade, devem ser regularmente apuradas em audiência de justificação, previamente à eventual regressão do regime de cumprimento da pena, sendo essa providência imprescindível, independentemente do tempo de pena já cumprido, conforme estabelece a legislação de regência.

D
iante da possibilidade de ocorrência de falta grave,
bem como de progressão de regime,
impõe-se a apuração regular dos fatos
no feito de origem
, sendo, por conseguinte, imprescindível
a
realização da audiência de justificação
que
,
ao que consta, ainda não foi realizada.

Assim, considerando que o juízo de origem já concedeu efeito suspensivo e em face dos motivos previamente expostos, entendo ser justificada a concessão de tal efeito no presente caso. Diante disso, reconheço como parcialmente procedente a pretensão recursal,
tão somente para determinar que seja realizada a audiência de justificação
pelo juízo de origem, para apuração de eventual falta grave ou
possível
progressão de regime,
sob pena
, inclusive,
de indevida supressão de instância.

II)
Do Mérito - Da alegada progressão de regime – período da COVID e reforma do fórum como efetivo cumprimento de pena

No que
se refere
à alegação defensiva de que o período de suspensão do atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário em razão da pandemia da COVID-19 e da
reforma
no Fórum, deve ser computado como tempo de pena cumprida, sustenta
ndo
que tal lapso teria inviabilizado o cumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo,
e,
portanto,

pleite
i
a, com isso, o reconhecimento da progressão ao regime aberto a partir de 19
.10.2022
, v
erifica-se
que a
decisão
recorrida consignou que
(...).
Embora não haja culpa
do(
a) recuperando(a) em relação à pandemia de
coronavírus
e à
prejudicialidade
de diversos serviços, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão temporal

(...).

A pandemia da COVID-19 instaurou um cenário excepcional, que exigiu a adoção de medidas emergenciais em diversas áreas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário. Em resposta à crise sanitária, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, orientando, entre outras providências, a suspensão temporária do dever de comparecimento regular em juízo por parte dos apenados.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu a Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, a qual determinou a
suspensão do comparecimento pessoal dos
reeducandos
às unidades jurisdicionais, como medida de contenção da disseminação do vírus
, bem como
a suspensão dos prazos processuais
. Ressalte-se que o atendimento presencial no Estado foi gradualmente retomado apenas a partir de abril de 2022, com a edição da Portaria Conjunta TJMT n. 9/2022, que restabeleceu o funcionamento ordinário das unidades judiciárias.

Não obstante a importância da orientação técnica emanada do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão excepcional do cumprimento de obrigações impostas ao apenado não pode ser interpretada como causa automática de reconhecimento fictício do cumprimento da pena, à míngua de previsão legal expressa, tampouco pode conduzir, de forma generalizada, à extinção da punibilidade.

O reconhecimento do período de calamidade pública como tempo de pena cumprida, à revelia de supervisão judicial efetiva, afronta o princípio da legalidade e compromete a finalidade própria da execução penal, que pressupõe fiscalização contínua do cumprimento das condições impostas ao apenado.

Ademais,
conforme
entendimento do STJ:
(...)
.
O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da
c
ovid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido

(...)
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.076.164/PR, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9.10.2023).

A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça consubstancia orientação de natureza administrativa dirigida aos Juízos da Execução Penal no tocante à suspensão temporária da fruição de benefícios, não possuindo força normativa para instituir nova hipótese legal de extinção da punibilidade.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE.
SUSPENSÃO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já se manifestou no sentido
de que "
O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. Apesar de o recorrido não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo
" (
AgRg
no
REsp
n. 2.076 .164/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023". II - Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2050461 SP 2023/0031759-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
(grifos meus)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DISPENSA DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR, DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO COMO TEMPO EFETIVO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, a Agravante foi condenada à pena de
1
(um) ano de reclusão, substituída

por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, dando início ao cumprimento da reprimenda em janeiro de 2020. A
Reeducanda
postula a extinção da pena, ao argumento, em síntese, que ‘em 17 de março de 2020 a 1a Vara Federal de Itajaí expediu a Portaria nº 315/2020, dispensando os apenados com processos que tramitam naquela unidade jurisdicional, do cumprimento da reprimenda, em razão da Emergência de Saúde Pública’ (fl. 15).

2. Por ausência de previsão legal, o tempo em que o apenado ficou impossibilitado de

exercer o trabalho comunitário em razão da pandemia da Covid-19 não pode ser computado como pena cumprida. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ,
6aT
,
AgRg
no RHC 158.950/SC, rel. Min.

Laurita Vaz,
DJe
29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECONHECIMENTO DO PERÍODO SUSPENSO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que indefere o pedido de contagem do período de suspensão da prestação de

serviços à comunidade, em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-
19, como pena
efetivamente cumprida
não constitui ato ilícito que restrinja ou ameace a liberdade de locomoção do paciente.

2. ‘Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a

pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contra prestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o
reeducando
alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade’ (
AgRg
no HC 644.942/GO, rel. Ministro Antônio Saldanha
Palheiro,Sexta
Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
17/6/2021).

3. Agravo Regimental no
habeas corpus
desprovido. (STJ,
5aT
,
AgRg
no HC

633.128/GO, rel. Min. Joel
IlanPaciornik
,
DJe
14/02/2022).

Sobre o tema, o Min. Ribeiro Dantas, em decisão monocrática proferida no
REsp
2105892/MG, publicada em 21.11.2023, consignou que:
Apesar de o recorrente não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena (retribuição e de ressocialização do indivíduo) tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo
. (...).
Câmara Criminal
,
Data
de Publicação: 18/04/
2024
)
.

No mesmo sentido,
este
e
g
. Tribunal de Justiça:

Direito Penal.
Agravo em Execução Penal
. Extinção de Punibilidade pelo
Cumprimento da Pena Durante a Pandemia de COVID-19
. Reforma da Decisão.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que declarou extinta a punibilidade de condenado ao regime aberto, em razão do cumprimento da pena, incluindo o período de suspensão de apresentações em juízo, em decorrência da pandemia de COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia de COVID-19, pode ser considerado como cumprimento efetivo da pena, resultando na extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ orienta apenas a suspensão temporária da exigência de comparecimento em juízo, sem dispor que tal período deva ser computado como
pena cumprida, o que afronta o princípio da legalidade e a finalidade da pena
.

4.
Jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da suspensão das obrigações impostas ao regime aberto, devido à pandemia, não implica a consideração do período como cumprimento da pena, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo provido para reformar a decisão que extinguiu a punibilidade, reconhecendo o período de suspensão das atividades judiciais apenas como uma interrupção justificável do cumprimento da pena.

Tese de julgamento: “1. O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 não configura cumprimento de pena para fins de extinção de punibilidade.”. __________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput e §1º, c/c art. 14, II; Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 633.269, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
2.2.2021; STJ,
AgRg
no HC 852.129/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7.10.2024,
DJe
15.10.2024.

(N.U 1019569-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
(grifos meus).

(...).
O período no qual o agravado não pôde comparecer em juízo, por causa da pandemia do Covid-19, não deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, eis que não há previsão legal neste sentido. Precedentes das Turmas Criminais do STJ. (N.U 1013611-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
.

No caso analisado, quanto
ao período da pandemia provocada pela COVID-19, é inegável que o comparecimento em juízo ficou inviabilizado, circunstância esta que não pode ser atribuída ao reeducando.
O mesmo
se aplica ao intervalo entre 22
.09.2022
e
0
4
.06.2023,
período em que o
F
órum esteve em reforma, resultando na suspensão do atendimento presencial.

Contudo, não é possível reconhecer o cumprimento da pena unicamente pelo decurso do tempo durante essas situações excepcionais.

Ademais, o agravante não se apresentou ao juízo para cumprir uma das condições do regime semiaberto, conforme constatação
na

c
ertidão da Secretaria [Seq. 192.1]
, verifica-se
diversas falhas no cumprimento da pena, a
saber:
agosto e dezembro de 2021; janeiro, fevereiro e março de 2022; junho e julho de 2023; outubro e dezembro de 2023; janeiro de 2024; e maio, junho e julho de 2024
(...). (Id. 289801899 – p. 931-933)
.

Além disso, permitir que o agravante se beneficie de períodos não cumpridos implicaria em violação dos princípios da função
ressocializadora
e
retributiva
da pena, comprometendo a segurança jurídica no que tange à execução da reprimenda.

Portanto, não há respaldo legal para considerar tais períodos
alegados pelo agravante
como tempo
de pena
efetivamente cumprid
a
,
pois

o período de suspensão em razão da pandemia da COVID, bem como da reforma do Fórum, não deve
ser

computado
como efetivo cumprimento de pena,
mas tão somente como
período
de suspensão,
conforme entendimento do STJ e deste e. T
ribunal
, não me
re
ce ser reformada a
r.
decisão agravada.

Com essas considerações,
em
diss
onância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Altair de Oliveira Campos
,

tão somente

para determinar que seja realizada
,

com a urgência que o caso
requer
,

a
audiência de justificação para
apuração de eventual falta grave
ou progressão de regime, devendo o reeducando permanecer no regime em que se encontra
,
até a prolação
de nova decisão pelo juiz de origem após a realização da referida audiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025